Tribunal: TJES
Processo: 5000687-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MATHIAS DE SOUZA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000687-74.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARLENE MATHIAS DE SOUZA

RECORRIDO(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
MARLENE MATHIAS DE SOUZA
, inconformada com a sentença de origem que, embora tenha declarado a inexistência do débito objeto da lide, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja fixada condenação por danos morais, sustentando que sofreu grave abalo em sua honra em virtude de dois fatos principais:
(i) a negativação indevida de seu nome por dívida que desconhece e que já foi declarada inexistente pelo juízo
a quo
; e (ii) a cobrança vexatória realizada por preposta da Recorrida, fato este documentado em Boletim de Ocorrência
anexado à exordial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ab initio,
a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e da alegada cobrança vexatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de piso já reconheceu a inexistência da relação jurídica que originou o débito de R$ 17.514,77, referente ao contrato nº EMP3466008.0. Contudo, a simples declaração de inexistência do débito ou a realização de cobranças, desacompanhadas de prova robusta de efetiva negativação ou constrangimento, não ensejam, por si só, indenização por danos morais.Em relação à alegação de conduta abusiva na cobrança, a Recorrente colacionou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência (BU nº 6395927), lavrado em 26/11/2024.

No referido documento, narra-se que a consumidora teria sido perseguida na rua pela preposta da Recorrida, Sra. Marcelly Cerdeira, sob ameaças de acionamento policial.

Ocorre que o Boletim de Ocorrência consiste em documento de natureza unilateral, que retrata exclusivamente a versão dos fatos narrada pela própria comunicante.

Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, trazendo aos autos elementos probatórios adicionais (como testemunhas ou gravações) que corroborassem a efetiva exposição vexatória e a ofensa a seus direitos da personalidade.

Ausente a comprovação inequívoca do constrangimento público ou de maiores desdobramentos que afetem a dignidade da consumidora, a situação vivenciada configura mero aborrecimento cotidiano, inapto a gerar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)